Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRETENDIA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA PARA VINTE HORAS SEMANAIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que indeferiu pedido de redução da carga horária semanal de cargo de Professor de Educação Básica, de quarenta para vinte horas, formulado com o objetivo de viabilizar a acumulação com outro cargo público, após nomeação em concurso público regido por edital que previa jornada de quarenta horas semanais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se a Administração Pública está obrigada a deferir o requerimento do candidato nomeado de redução da jornada de trabalho de cargo público, de quarenta para vinte horas semanais, a fim de possibilitar a acumulação de cargos constitucionalmente admitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, não se prestando ao controle do mérito administrativo, mas apenas à verificação da legalidade e legitimidade do ato impugnado, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da CF/1988 e da Lei. no 12.016/2009.
4. Embora a CF/1988, em seu art. 37, inc. XVI, com redação conferida pela EC no 138/2025, autorize a acumulação de cargos públicos, a redução da carga horária do cargo de professor não constitui ato vinculado, estando condicionada à conveniência e oportunidade da Administração, conforme previsto na Lei. no 5.105/2013 e regulamentado pela Portaria no 259/2013.
5. O edital do concurso público, que possui natureza vinculante para candidatos e Administração, previu expressamente a jornada de quarenta horas semanais, refletindo planejamento administrativo voltado à continuidade, eficiência e regularidade do serviço educacional, não havendo ilegalidade no indeferimento do pedido de redução da jornada.
6. A intervenção do Poder Judiciário para impor a modificação da carga horária, à margem dos critérios administrativos, configuraria indevida ingerência no mérito do ato administrativo, em afronta aos princípios da separação dos Poderes, da supremacia do interesse público e da eficiência, inexistindo direito líquido e certo do servidor à adequação da jornada segundo interesse individual.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; art. 37, caput, incs. II e XVI. Lei. no 12.016/2009, art. 1o; art. 25. Lei. no 5.105/2013, art. 9o, incs. I e II, §§ 1o e 2o. Portaria no 259/2013, arts. 6o a 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS, 0745850-30.2024.8.07.0000, Rel(a). FERNANDO HABIBE, Segunda Câmara Cível, p. 31.12.2025. TJDFT, MS, 0702616-95.2024.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, Segunda Câmara Cível, p. 20.06.2024. TJDFT, MS, 0701639-06.2024.8.07.0000, Rel(a). LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Primeira Câmara Cível, p. 26.03.2024.